Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
2. Os créditos penhorados são passíveis de penhora, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que o valor bloqueado tem natureza exclusivamente salarial.
3. Agravo de instrumento não provido.